Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734240-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0050739-56.2010.8.07.0001) deflagrado por Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda - EPP, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido deduzido pela executada, ora agravante, de cancelamento das hipotecas judiciais instituídas, bem como das averbações das certidões premonitórias constantes das matrículas 131.490; 131.493 e 131.494 ao fundamento de que não há outros bens efetivamente penhorados no processo, mas apenas a indicação deles (ID 105612552 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que embora já tenha indicado bens mais que suficientes para garantir a execução em questão, o exequente continuou a averbar nas matrículas de diversos imóveis da agravante certidão premonitória manifestamente indevida, em verdadeiro excesso de execução, incorrendo na conduta prevista art. 828, §5o, do CPC, bem como gravou hipoteca nas citadas matrículas com fundamento no art. 495 do CPC. Argumenta que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado (CPC, art. 805, paragrafo único), sendo que os imóveis gravados pelo exequente, objeto do presente recurso, localizados no Setor Noroeste, foram arrematados em licitação pública a terceiros (construtora/incorporadora), antes mesmo da inserção dos gravames em suas matrículas, pelo valor total de R$76.575.000,00 (setenta e seis milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais). Sustenta que a manutenção dos gravames, ainda que temporariamente, impedirá a entrega efetiva dos imóveis livres e desembaraçados aos vencedores da licitação para edificação e venda de unidades imobiliárias, oportunizando, ainda, a desistência do negócio pelo comprador, com total prejuízo para a agravante. Afirma que tais imóveis foram vendidos em 12/02/2021, porém apenas em 22/07/2021 o agravado averbou as certidões premonitórias, bem como registrou as citadas hipotecas judicias em suas matrículas, mesmo tendo pleno conhecimento de que tais imóveis já tinham sido vendidos em licitação pública. Acrescenta que os outros imóveis indicados somente não foram penhorados em virtude da suspensão do cumprimento de sentença pelo próprio juiz, cuja decisão restou confirmada por meio do julgamento do agravo de instrumento 0719979-03.2021.8.07.0000. Assevera que, nada obstante, já foi proferida decisão determinando a penhora de tais imóveis nos autos. Conclui que o intuito do agravado não é garantir a execução, mas, simplesmente, causar prejuízos a agravante inviabilizando seus negócios, bem como de seus concorrentes diretos (construtoras do mesmo ramo), tanto que as averbações foram feitas à revelia das partes e do juízo, em infringência ao art. 828, §1o, do CPC. Por fim, destaca que o valor do cumprimento de sentença é de R$ 5.105.0000,00 (cinco milhões cento e cinco mil reais), sendo que, após atualização, talvez alcance a importância de R$ 12.000.000 (doze milhões de reais), valor muito inferior à soma das vendas dos imóveis gravados. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado o cancelamento das averbações premonitórias e hipotecas efetivadas pelo exequente nas matrículas dos imóveis denominados projeções, SQNW 105 PROJEÇÃO “E”, SQNW 105 PROJEÇÃO “H” e SQNW 105 PROJEÇÃO “I” (matrículas 131.490; 131.493 e 131.494), oficiando-se aos respectivos cartórios de registro de imóveis neste sentido. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, cancelando-se as averbações e hipotecas gravadas nas matrículas dos imóveis em discussão. Preparo regular (ID 30148602). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 828 do CPC, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” Compulsando os autos de origem, observa-se que deferido o pedido do agravado (ID 94647917) e expedida a certidão de objeto e pé em 28/06/2021 (ID 95902969), procedeu-se à averbação no registro de imóveis em 20 de agosto de 2021. É certo que o agravado não cumpriu a disposição contida no § 1o do art. 828 do CPC, que estabelece o prazo de 10 (dez) dias, da concretização da averbação no registro de imóveis, para o exequente comunicar o juízo sobre as averbações efetivadas, tanto que a decisão agravada determinou a intimação da parte exequente para cumprir tal mister. Contudo, tal fato não tem o condão, por si só, de gerar o cancelamento da averbação, porquanto efetivada a venda em licitação em fevereiro de 2021, a agravante, por sua vez, não adotou as providências necessárias à escrituração do bem em favor do arrematante, permanecendo como proprietária dos imóveis. Outrossim, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, impõe-se considerar que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito é o objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p.981) assim leciona: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Quanto ao ponto, releva destacar julgados da lavra desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PRAZO DE DEZ DIAS. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A menor onerosidade do devedor (caput do art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1182982, 07064759520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCESSO DE PENHORA. ART. 805 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não existe qualquer vício na penhora, porquanto não há qualquer comprovação de que o percentual estabelecido tem o condão de inviabilizar a continuidade das atividades da empresa (art. 373, II, CPC). 2. Não há qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, contido no art. 805 do CPC. Isso porque a regra da realização da execução da forma menos onerosa ao devedor não pode se sobrepor à própria finalidade da execução, que é o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito em tempo razoável, sob o risco de punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão 1155338, 07153266020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). De qualquer sorte, consoante bem anotado pelo juízo a quo, “não foi formalizada qualquer penhora nos autos, de modo que, por ora, não há que se exigir da parte exequente o cancelamento das averbações relativas ao presente cumprimento de sentença.” Ademais, imperioso registrar que o agravado já foi intimado para informar quantas matrículas de imóveis pertencentes a agravante estão averbadas com certidão premonitória, de sorte que, constatando-se eventual excesso, poderá o juiz determinar o cancelamento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, a d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a atuação do Ministério Público em primeiro grau. Publique-se. Intimem-se Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora